Tribunal: STF
Processo: RE 232465
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
COMPETÊNCIA - AÇÃO DEMARCATÓRIA - ACÓRDÃO RESCINDENDO - SILÊNCIO
   E DELIMITAÇÃO DO INTERESSE. Descabe cogitar de ofensa ao texto
   constitucional disciplinador da competência quando o acórdão
   rescindendo, na rescisória cujo pedido foi julgado improcedente,
   não versa a matéria, sendo que o interesse de agir estaria
   circunscrito ao campo de atuação da União, silente sobre o
   tema.